Tribunal: TJSP
Processo: 2268160-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOBRE O OBJETO DA DISCUSSÃO – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELA AGRAVANTE QUE SEQUER FORAM ALVO DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOBRE O OBJETO DA DISCUSSÃO – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELA AGRAVANTE QUE SEQUER FORAM ALVO DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO

AGRAVO NÃO CONHECIDO